Tribunal: TJDFT
Processo: 0721698-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721698-40.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA MONTEIRO MILHOMEM APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ANDREIA MONTEIRO MILHOMEM contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., FINANCEIRA ITAU CBD S.A., julgou improcedentes os pedidos da inicial. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, a apelante alega que: 1) o art. 104-B, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê que, se não houver êxito na conciliação o juiz, a pedido do devedor, instaurará processo por superendividamento; 2) houve error in procedendo ao não oportunizar a instauração do processo por superendividamento; 3) não possui condições de pagar suas dívidas com os valores provenientes de sua remuneração; 4) o Decreto Presidencial 11.150/2022, que dispõe sobre o mínimo existencial, é inconstitucional e não deve ser aplicado (ID 63551784). Requer o provimento do recurso para que a sentença seja anulada e os autos sejam devolvidos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com observância do rito especial do superendividamento. Preparo não recolhido, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 63551735). Contrarrazões apresentadas pelos réus BRB BANCO DE BRASÍLIA, CARTÃO BRB S.A. e ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., nas quais o réu Itau suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade (ID 63551789). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de repactuação de dívidas em que a autora pretende a renegociação dos débitos existentes com os réus. Andreia alega que é servidora pública e recebe a remuneração líquida de R$ 6.937,48, abatidos os descontos compulsórios e um empréstimo consignado. Sustenta que em decorrência da pandemia do Covid-19 e do seu divórcio, precisou contrair empréstimo e utilizar seus cartões de crédito para garantir sua subsistência e de sua família. Afirma que o valor total da sua dívida é de R$ 250.339,05 e que não tem condições de adimplir esse valor com seu salário mensal. O juiz julgou improcedentes o pedido de repactuação de dívidas, por entender que a autora não se enquadra no conceito de pessoa superendividada. Na inicial, para comprovar a situação de superendividamento, Andreia apresentou os seguintes documentos: 1) contracheques; 2) faturas dos cartões de crédito; 3) impostos de renda referente aos anos 2020 a 2022 e; 4) extrato das dívidas cadastradas no Serasa. Todavia, tais documentos são referentes ao início do ano de 2023, o que prejudica a análise da atual situação financeira da autora. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que a apelante apresente: 1) os três últimos contracheques; 2) os três últimos extratos mensais da conta corrente; 4) as três últimas faturas de todos os cartões de crédito discutidos nos autos; 5) o imposto de renda referente ao ano-calendário 2023 e; 6) o extrato atualizado do Serasa. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator